Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007681-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ENCANTO TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 04.789.781/0001-04 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
— PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA — INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa quando não demonstrado a inexistência de outros tantos bens do devedor passíveis de penhora
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que, em
execução fiscal

proposta contra
Encanto Tecidos Ltda
. –
ME
,

indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa.

Assegura que, a agravada, apesar de citada, não pagou o débito nem ofereceu bem à penhora, razão pela qual “
pugnou pela penhora de ativos financeiros existentes em nome da empresa, o que não surtiu efeitos positivos
”. Em seguida, ingressou com pedido de “
penhora de numerário na ‘boca do caixa’ da empresa executada
”; todavia, restou indeferido.

Assevera que, “
nada há que obrigue o agravante a esgotar todos os meios de penhora para se proceder à penhora na ‘boca do caixa’ da empresa
”, e que, “
a medida equivale à penhora em dinheiro, de prioridade máxima no rol de preferência dos bens penhoráveis
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Quanto ao pedido de penhora de eventual quantia em dinheiro existente em caixa da executada, não prospera, pelas razões que passo a expor.

A penhora no caixa da empresa trata-se de medida excepcional, só admissível em último caso, somente quando não encontrados outros bens passíveis de penhora, em atenção ao princípio de que a execução deve ser feita da forma menos onerosa ao devedor.

[...]

Portanto, antes de se tomar tal medida extrema, imprescindível que se esgotem todos os outros meios possíveis de se encontrar bens passíveis de penhora, que não é o caso dos presentes autos.

Assim, por todo o demonstrado, indefiro o pedido de penhora ‘na boca do caixa’.

Em prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento efetivo ao feito, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos autos, nos moldes do art. 40, §§ 2o e 3o, da Lei 6.830/80. [...]. (Id. 7963952, fls. 49/50).

A questão versa sobre a possibilidade do deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa após tentativa frustrada de bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 3.280,51: três mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos (Id. 7963952, fls. 39/42).

Quanto à penhora sobre o faturamento da empresa, certo é que esta “
não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor; no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.4.2011
.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 454526/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

No caso, o pedido de penhora de ativos financeiros consistente no bloqueio de valores via Bacen Jud se trata da única providência adotada pelo agravante para satisfação do crédito. Logo, não cuidou de proceder à localização de outros tantos bens do devedor passíveis de penhora, a desautorizar o deferimento de penhora sobre o faturamento da empresa.

De qualquer forma, a penhora sobre o faturamento da empresa seria medida ineficaz, visto que, ocorreu, após a citação da agravada, efetivada em 11 de setembro de 2018 (Id. 7963952, fls. 28), a baixa da inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 4.789.781/0001-04, da sociedade empresária Encanto Tecidos Ltda., com anotação de extinção por encerramento de liquidação voluntária:

(Sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Disponível em:
. Acesso em: 5 de junho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020